Tribunal: TJDFT
Processo: 0746734-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 6o, § 4o, 51, INCISO III E 52, III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.101/2005 não prevê hipótese de extinção das execuções e dos cumprimentos de sentença instaurados em face de pessoa jurídica em recuperação judicial; apenas suspensão do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, oJuiz deferirá seu processamento e, via de regra, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”.
2. Hipótese em que o nome do agravante não consta no Quadro Geral de Credores anexo à decisão pela qual deferida a recuperação judicial da agravada. E esta Eg. Corte de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que ao credor de pessoa jurídica recuperanda não é obrigatória a habilitação do respectivo crédito perante o juízo universal; sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após o término da recuperação. 2.1 “2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado. 4. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1219420, 07183774520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.